Tribunal: TJES
Processo: 5002481-80.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Regime inicial; Fabricação de Objeto Destinado a Produção de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002481-80.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LUCAS BORGES RIBEIRO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, manejada por
LUCAS BORGES RIBEIRO,
em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça que, ao julgar recurso de apelação nos autos de origem sob nº 0008549-03.2019.8.08.0012, reformou a r. sentença de primeira instância, reduzindo a pena anteriormente imposta.

Em sua petição inicial (evento nº 2346658), a defesa sustenta que o acórdão incorreu em
reformatio in pejus
, pois, mesmo reformando a pena para
aquém
de 08 (oito) anos, manteve o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Sustenta, ainda, que o autor não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Diante de tais digressões, requer a concessão de justiça gratuita, bem como a reforma do acórdão no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena.

O pedido liminar foi negado.

Em parecer ministerial, a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ação, pela inadequação da via eleita.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, manejada por
LUCAS BORGES RIBEIRO,
em face do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça que, ao julgar recurso de apelação nos autos de origem sob nº 0008549-03.2019.8.08.0012, reformou a r. sentença de primeira instância, reduzindo a pena anteriormente imposta, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO AFASTADA. EMENDATIO LIBELLI. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/06 E AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 14, DA LEI 11.343/06. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. DOSIMETRIA. PENA-BASE PROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR A FRAÇÃO REDUTORA DE 1/6. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca do reconhecimento da causa de aumento de pena previsto no art. 40, IV, da Lei 11.343/06, afastando-se a imputação do art. 14, da Lei 10.826/03, não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação, ou em julgamento extra petita, por ter ocorrido tão somente alteração da capitulação jurídica dos fatos, até porque, como visto, segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, sendo permitido ao órgão julgador conferir-lhes definição jurídica diversa, conforme dispõe o art. 383 do CPP. 2. Sendo mantida a causa de aumento de pena do art. 40, IV, da Lei 11.343/06, fica prejudica a análise do pleito de desclassificação da conduta prevista no art. 14 da Lei 10.826/03 para a do art. 12 da mesma Lei. 3. Embora o sentenciante tenha tomado a culpabilidade e os motivos do crime como desfavoráveis com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, é hígida a fundamentação quanto à necessidade de afastamento da pena do mínimo legal nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, já que foram apreendidas 600 (seiscentas) buchas de maconha, 616 (seiscentos e dezesseis) pinos de cocaína e 15 (quinze) pedras de crack, sendo proporcional, nesta toada, a fixação da reprimenda, na primeira fase, em 08 (oito) anos de reclusão. 4. Na segunda fase da dosimetria, o sentenciante reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas, sem declinar por quais motivos, aplicou-a em fração inferior a 1/6, o que não merece prevalecer, já que não se tratou de confissão parcial ou qualificada, tendo o réu admitido expressamente que guardava as drogas e a arma em sua residência para um traficante da região, recebendo, para tanto, determinada quantia em dinheiro. 5. Acerca da figura do tráfico privilegiado, de acordo com orientação do STJ, não há bis in idem na dosimetria da pena, quando, para justificar a impossibilidade de aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, são mencionados, além da quantidade de drogas apreendidas, outros elementos concretos dos autos que permitem a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, o que é constatado in casu (STJ, AgRg no AREsp 1726790/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 25/03/2021). 6. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, c/c art. 42 da Lei 11.343/06. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

A defesa sustenta que o acórdão incorreu em
reformatio in pejus
, pois, mesmo reformando a pena para aquém de 08 (oito) anos, manteve o regime inicial de cumprimento de pena fechado.

Sustenta, ainda, que o autor não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais.

Diante de tais digressões, requer a concessão de justiça gratuita, bem como a reforma do acórdão no que tange ao regime inicial de cumprimento de pena.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Compulsando os presentes autos, verifico não haver razão para alterar o entendimento inicialmente firmado em sede de liminar, no sentido de manter o regime inicial de cumprimento de pena.

Isso, porque inexiste
qualquer ilegalidade elencada em uma das hipóteses previstas no art. 621 do diploma processual penal, na medida em que, conforme bem ponderado pela douta Procuradoria de Justiça, não se vislumbra, no presente caso, violação ao Princípio da
non reformatio in pejus
pelo fato de ter a Apelação mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado, fixado pelo magistrado primevo.

Cediço é o entendimento de que é possível a esta Corte a revaloração das circunstâncias do caso, observando apenas a necessidade de evitar o agravamento fático da situação do réu, a fim de se evitar a ocorrência de
reformatio in pejus,
conforme precedentes do Colendo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. SITUAÇÃO INALTERADA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que "o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial, sem que se incorra em reformatio in pejus."
No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, conforme ocorreu na hipótese
(HC 477.281/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018). 2. O pleito de alteração do regime mostra-se prejudicado, haja vista a manutenção da pena-base acima do mínimo legal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 426845 MS 2017/0309532-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 03/05/2019
)

In casu
, denoto que o acórdão ora discutido manteve o regime inicial de cumprimento de pena fechado em virtude da quantidade de droga encontrada em posse do réu, observando o disposto no artigo 42 da Lei de Drogas, o que é perfeitamente aceito pelos tribunais superiores, ainda que se trate de recurso exclusivo da acusação, na medida em que não se vislumbra piora de fato.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, conforme já sedimentado na decisão liminar,
a jurisprudência desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma. Somado a isso, encontra-se pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS. Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, "a", do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, "d", do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016)

Assim, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com os referidos débitos perante a Vara de Execução Penal.

Diante de tais fundamentos, inexistem motivos para modificar a sentença prolatada, razão pela qual, a improcedência do pedido é medida que se impõe.

Mediante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1 - A Revisão Criminal, via estreita que é, pressupõe novos fatos ou documentos, e não simplesmente novos argumentos ou teses defensivas, sendo as hipóteses previstas taxativamente no artigo 621 do CPP. 2 –
Cediço é o entendimento de que é possível a esta Corte a revaloração das circunstâncias do caso, observando apenas a necessidade de evitar o agravamento fático da situação do réu, razão pela qual inexiste ofensa ao princípio da
reformatio in pejus
na manutenção do regime inicial de cumprimento de pena tal como fixado em primeira instância
. 3 – Revisão Criminal a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.